Tribunal: TCU
Processo: 026.780/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados com base na Lei Rouanet para execução de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura (antigo Ministério da Cultura - MinC), atualmente vinculada ao Ministério do Turismo, tendo por responsáveis a empresa Y.C.O. Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME e o seu sócio administrador, Sr. José Cícero da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para o projeto cultural "O som instrumental de BH" (Pronac 11-2689), com base na Lei Rouanet (Lei 8.313/1991) e na Portaria/MINC 352/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Y.C.O. Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME e do Sr. José Cícero da Silva, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 27/02/2012 até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar, individualmente, à empresa Y.C.O. Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME e ao Sr. José Cícero da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo para ciência.